Tribunal: CARF
Processo: 10830.010862/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010862/2007-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Embargante
JOAO WAINE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e acolher a alegação sobre a
falta de intimação de todos os co-titulares das contas conjuntas,
consequentemente, alterando o resultado do Acórdão Guerreado.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, alterar o
resultado do Acórdão n° 2401-007.074 para excluir o crédito tributário referente às contas
conjuntas n° 03270/69, Agência 1219, mantida no Banco HSBC S.A. e a Conta n° 309051-2,
Agência 072 do Banco BCN S.A.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010862/2007-14
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Relatório
JOAO WAYNE FERNANDES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 20/24, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 10/10/2019, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso do
contribuinte e NEGAR-LHE PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-007.074, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que
os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Irresignado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração, à e-fl. 204/215, com
fulcro nos artigos 64 e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, pugnando pela sua reforma em virtude das omissões/obscuridades a seguir
discriminadas:
(b) Da alegada omissão quanto à existência de outro titular para as contas
bancárias — nulidade da autuação
Quanto à matéria, traz o Embargante como razões recursais nos aclaratórios o
abaixo transcrito (fl. 209/212):
No que diz respeito à alegação nulidade da autuação em razão da ausência de intimação
de todos os titulares das contas bancárias verificadas pela fiscalização tributária, que
constou do Recurso Voluntário do EMBARGANTE, o v. acórdão prolatado apenas se
pronunciou sobre a conta do Banco Finasa S/A, nada dizendo acerca das outras duas
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

contas bancárias analisada, incorrendo, assim, em clara omissão do julgado, a justificar
o manejo destes embargos de declaração.
A este respeito, reitere-se que o fisco analisou os depósitos e movimentações existentes
nas contas bancárias das seguintes instituições: Banco HSBC S/A; Banco BCN S/A e
Banco Finasa S/A, tendo concluído que o EMBARGANTE não teria comprovado a
origem de parte dos depósitos efetivados nas referidas contas.
[...]
Portanto, desde o procedimento de fiscalização já era de conhecimento que existiam
mais de um titular para estas contas bancárias, contudo, o v. acórdão prolatado nada
disse a este respeito, sendo de rigor o imediato pronunciamento da Turma a este
respeito, que deverá reconhecer a nulidade da autuação fiscal.
Isto porque, conforme já suscitado no bojo do Recurso Voluntário interposto todos os
titulares das contas devem ser intimados para comprovar a origem do depósito e, no
caso concreto, esta intimação não ocorreu.
[...] (grifo original)
(c) Da alegada obscuridade quanto à existência de outro titular para a conta do
banco FINASA S/A e da necessária retificação do valor autuado na remota hipótese de
manutenção do Auto de Infração.
Sobre a questão, argumenta a contribuinte conforme trechos abaixo (fls. 214/215):
O acórdão embargado considerou que o EMBARGANTE não comprovou que há outro
titular para a conta firmada junto ao Banco Finasa S/A. Contudo, a decisão é obscura e
padece de vício, na medida em que o documento apresentado contém todos os
elementos necessários a comprovação.
Veja que o documento foi emitido pelo próprio Banco e que desde a data da abertura da
conta a titularidade pertence tanto a Sr. João Waine Fernandes e Sr. Antonio Geraldo
Lorenzetti, conforme comprova-se o cartão de autógrafos abaixo e que foi encartado ao
recurso voluntário:
[...]
Por fim, se há alguma dúvida quanto à existência dos dois titulares era de rigor a
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a fim de que o próprio
Banco Finasa S/A esclareça essa questão, em observância ao já mencionado princípio
da verdade material.
Ao final, requer o acolhimento e o provimentos dos embargos opostos, para
saneamento das omissões/obscuridades apontadas.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher em parte o pleito do Contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a
omissão apontada no item (b) quanto à existência de outro titular para as contas bancárias, nos
termos do Despacho de e-fls. 233/239.
Retornando os presentes Embargos, a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta.
Após, regular processamento do feito, em 09 de agosto de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta
fiscalizada. Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não do Sr.
Luis Carlos de Queiroz para se manifestar acerca da origem dos depósitos nas conta de
sua co-titularidade.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre eventual
intimação do Sr. Luis acerca destas contas.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual
intimação ou não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I.manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta bancária 03270/69,
agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do Banco BCN
S/A, antes da lavratura do auto de infração; e II. caso a resposta ao item I seja positiva,
junte aos autos referida intimação (se for em procedimento fiscal próprio, tendo em
vista o sigilo fiscal envolvido, traga a parte pertinente a referidas contas).
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa elaborou
informação fiscal (e-fls. 268/269) nos seguintes termos:
Assim, em resposta ao item “I” da Resolução do CARF, informo que o Sr. Luis Carlos
de Queiroz, CPF 064.466.388-09, cotitular das contas bancárias 03270/69, agência 1219
do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do Banco BCN S/A, juntamente
com o Sr. João Waine Fernandes, não foi intimado a se manifestar a respeito dessas
contas bancárias (03270/69, agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2,
agência 072 do Banco BCN S/A), antes da lavratura do auto de infração.
Era o que tinha a informar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o Contribuinte sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido quatro omissões
/obscuridades, quais sejam: (b) Da alegada omissão quanto à existência de outro titular para
as contas bancárias — nulidade da autuação e (c) Da alegada obscuridade quanto à
existência de outro titular para a conta do banco FINASA S/A e da necessária retificação
do valor autuado na remota hipótese de manutenção do Auto de Infração.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito dos vícios apontados, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento em parte
dos presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado foi omisso apenas em
relação ao item (b), ou seja, não enfrentamento da alegação de intimação do co-titular.
Dito isto, trataremos apenas da parte admitida, senão vejamos:

DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA CONJUNTA

Conforme se depreende da análise das alegações que instruem o recurso
voluntário, constata-se que o Colegiado enfrentou a questão posta nos autos, no entanto,
manifestou entendimento apenas em relação a conta no Banco FINASA, como segue a
transcrição abaixo:
Do exame das peças processuais, observa-se pelo Termo de Verificação Fiscal, resposta
aos termos de intimações fiscais e extratos bancários, não trazem nenhuma informação
acerca da co-titularidade da conta n° 4.851.504-3, agência 091-4 do Banco Mercantil de
São Paulo S.A. – FINASA.
(...)
Dito isto, debruçando-se sobre os documentos acostados aos autos, especialmente as
respostas aos Termos de Intimação Fiscal e os extratos bancários de fls. 73/92,
especificamente em relação a referida conta, não consta nenhuma menção a existência
de um co-titular, pelo contrário, coadunam que trata-se de uma conta individual.
(...)
Todavia, também foram lançados a título de omissão de rendimentos os valores
constantes das contas 03270/69 no Banco HSBC e 309051-2 do Banco BCN S.A., devendo ser
sanada tal omissão.
Depreende-se do “Termo de Verificação Fiscal” que as contas n° 03270/69 e
309051-2, mantidas no Banco HSBC S.A. e no Banco BCN S.A, respectivamente, são conjuntas
com o Sr. Luis Carlos de Queiroz, senão vejamos:
24- No curso da ação fiscal, constatou-se que os valores depositados na conta bancária
03270/69, agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do
Banco BCN S/A pertenciam 50% para cada titular, qual seja, o fiscalizado e o Sr. Luis
Carlos de Queiroz.
Pois bem, vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração
apurada, in verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifamos)
É certo que o § 6° da Lei n° 9,430, de 1996, determina que na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os titulares da conta
bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra quem não foi
previamente intimado para comprovar a origem dos depósitos.
Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido
para afastar a esse respeito foi editada a Súmula Vinculante CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não
do Sr. Luis Carlos de Queiroz para se manifestar acerca da origem dos depósitos nas conta de
sua co-titularidade.
Pois bem, por ser matéria de fato, para dirimir eventuais dúvidas quanto a co-
titularidade das contas e intimação ou não dos co-titulares, os autos foram baixados em
diligência com os seguintes quesitos:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I.manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta bancária 03270/69,
agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do Banco BCN
S/A, antes da lavratura do auto de infração; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação (se for em
procedimento fiscal próprio, tendo em vista o sigilo fiscal envolvido, traga a parte
pertinente a referidas contas).
Em resposta a diligência encimada, a autoridade elaborou a informação fiscal de
fls. 268/269, concluindo o que segue:
Assim, em resposta ao item “I” da Resolução do CARF, informo que o Sr. Luis Carlos
de Queiroz, CPF 064.466.388-09, co-itular das contas bancárias 03270/69, agência 1219
do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2, agência 072 do Banco BCN S/A, juntamente
com o Sr. João Waine Fernandes, não foi intimado a se manifestar a respeito dessas
contas bancárias (03270/69, agência 1219 do Banco HSBC S/A e a conta 309051-2,
agência 072 do Banco BCN S/A), antes da lavratura do auto de infração.
Era o que tinha a informar.
(grifo original)
Observa-se que a autoridade preparadora confirma na resposta a diligência
que não houve intimação do co-titular das respectivas contas.
Sendo assim, os requisitos constates da legislação de regência, bem como da
Súmula encimada não foram cumpridos, não havendo a intimação de todos os co-titulares na
fase que precede a lavratura do auto-de-infração, deve ser excluída a respectiva infração.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010862/2007-14

Em face ao exposto, devem-se ser excluídos da tributação (improcedentes) os
créditos bancários relacionados as seguintes contas co-tituladas: Conta n° 03270/69, Agência
1219, mantida no Banco HSBC S.A. e a Conta n° 309051-2, Agência 072 do Banco BCN
S.A.
Sendo assim, sanando a omissão apontada, o resultado do Acórdão n° 2401-
007.074 que era:
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Passa a ser:
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para julgar improcedente o crédito tributário
decorrente dos depósitos nas contas n° 03270/69, Agência 1219, mantida no Banco
HSBC S.A. e a Conta n° 309051-2, Agência 072 do Banco BCN S.A. , pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, alterar o resultado
do Acórdão n° 2401-007.074 para excluir o crédito tributário referente as contas conjuntas n°
03270/69, Agência 1219, mantida no Banco HSBC S.A. e a Conta n° 309051-2, Agência 072 do
Banco BCN S.A, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 279
DF CARF MF
Original